Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. Segundo a inteligência dos artigos 321, Parágrafo Único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Após a indicação clara e objetiva dos vícios a serem corrigidos pelo Juízo, a inércia da parte autora em suprimir os vícios apontados enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, e Parágrafo Único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC), e, por conseguinte, a extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, inciso I, do CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.